Tribunal: STF
Processo: Pet 8420
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Agravo regimental em petição. 2. Pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas perante o STF 3. Não cabimento. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.